Tribunal: STF
Processo: ARE 1476314
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Gelci Rodrigues do Nascimento formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 35) contra acórdão (eDoc 29) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Carta da República por ter reconhecido a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço rural exercido pelo recorrente antes dos 12 (doze) anos de idade.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para reconhecer “a integralidade do período rural laborado em regime de economia familiar pelo recorrente, anteriormente aos 12 (doze) anos de idade, de 04/02/1970 a 03/02/1974” (eDoc 35, fl. 10).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência das Turmas Recursais Federais do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 37), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 395), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso sob análise, observo que o Colégio Recursal não emanou orientação no sentido da impossibilidade de contagem de tempo de serviço rural supostamente exercido por Gelci Rodrigues do Nascimento antes dos 12 (doze) anos de idade. Indicou, apenas, que, a partir do contexto fático-probatório, não houve comprovação do labor campesino na época pleiteada. Nesse sentido, colho do acórdão proferido em sede de embargos de declaração o seguinte trecho:



    Tenho que o julgado está em consonância com a tese firmada pela TNU no Tema 219. Esta Turma Recursal em nenhum momento apresenta entendimento referente à impossibilidade jurídica do reconhecimento de tempo rural do menor de 12 (doze) anos. O que ocorre é que, no caso concreto, a partir das provas apresentadas, não se vislumbrou a existência de elementos capazes de ensejar o reconhecimento do postulado.



    Ante esse quadro, rever a conclusão da Corte de origem demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e das prova. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido no ARE 1.405.373, Relator o ministro André Mendonça; e no ARE 1.467.530, de minha relatoria.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim o eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente